Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0729212-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO BUENO DA COSTA RECORRIDO: ALINE DE QUEIROZ ROSAS DECISÃO INDEFIRO o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça considerando a renda bruta mensal do recorrente, que é superior ao parâmetro estabelecido pela Nota Técnica no 11/2023 da CIJDF (ID 78153064). Promova-se o recolhimento do preparo, na forma prescrita pelo art. 54 da Lei 9.99/95, sob pena de deserção do recurso. Prazo de 48 horas. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator